Tribunal: STF
Processo: ARE 1436459
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 121), interposto pela União em 18.08.2023 (eDOC 122), em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso por concluir que o Tribunal de origem decidiu a causa referente aos honorários advocatícios à luz da legislação infraconstitucional (art. 85, do Código de Processo Civil). Desse modo, constatei que não foi demonstrada, no apelo extremo, ofensa direta à Constituição Federal, além de aplicar o Tema 660 da repercussão geral (eDOC 119). 



    Nas razões recursais, a Agravante alega, em suma, que a decisão agravada há de ser reconsiderada, tendo em vista que deve incidir, no caso concreto, o Tema 1255 da repercussão geral, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 121, p. 1-2):



    “Trata-se de recurso extraordinário da Fazenda Nacional interposto contra acórdão que, após extinguir a execução fiscal e determinar o desbloqueio das constrições patrimoniais, em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário anterior ao ajuizamento, fixou honorários advocatícios sucumbenciais, a cargo da União (Fazenda Nacional), nos percentuais mínimos de cada faixa prevista nos incisos do § 3º c/c § 5º, do art. 85 do CPC, sobre o valor atualizado da causa, considerando os termos do julgamento do Tema Repetitivo 1.076 do STJ. 



    (...)



    Inicialmente, importa mencionar que antes da prolação da decisão ora agravada, foi submetida ao plenário virtual a controvérsia sobre se é dado aos órgãos julgadores, diante das circunstâncias específicas das causas que lhes são submetidas a julgamento, por meio de uma interpretação conforme à Constituição, aplicar o §8º do art. 85 do CPC/15, a fim de estipular honorários advocatícios mediante parâmetros equitativos, também nas condenações de valores exorbitantes de honorários (e não só quando irrisórios – isonomia), em situações de clara desproporcionalidade entre a remuneração digna do advogado e o trabalho efetivamente desenvolvido nos autos. 



    Finda a sessão de julgamento no Plenário Virtual dessa Excelsa Corte, ocorrida no período de 02.06.2023 a 08.08.2023, houve reconhecimento da existência de matéria constitucional com repercussão geral (Tema 1.255), sendo 6 votos pela existência da questão constitucional e de repercussão geral e 5 votos pela inexistência de ambas:  (...)”. (grifos nossos)



    Ao final, pleiteia a União o seguinte (eDOC 121, p. 7):



    a) diante do reconhecimento, pelo plenário virtual, do Tema 1.255 de repercussão geral, determinar a devolução dos autos à Corte de origem, ou determinar a suspensão do feito, até que haja o término do julgamento da RG, para que, posteriormente, possa ser aplicada a tese final, com efeito vinculante, nos termos dos arts. 1.030 e 1.040, ambos do CPC; e, 



    b) no mérito, sejam superados os óbices do Tema 660/RG e do caráter infraconstitucional da matéria, dando seguimento ao recurso extraordinário fazendário, com seu consequente provimento, assentando-se a possibilidade de fixação de honorários por equidade, a depender do caso concreto, nos termos do art. 85 § 8º, do CPC”. 



    A parte Agravada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 124).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à Agravante.



    De fato, verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1255, cujo recurso paradigma é o RE 1.412.069-RG, de relatoria do Min. André Mendonça. Na oportunidade (09.08.2023), o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, relativa à possibilidade da fixação de honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes. 



    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO AO CASO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1.255. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC. PRECEDENTES. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Verificada identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos, admite-se a concessão excepcional de efeitos infringentes aos declaratórios com o fito de aplicar à causa a sistemática da repercussão geral. Inteligência dos arts. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. Embargos de declaração acolhidos para os fins previstos nos arts. de 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil” (RE 1.431.724-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 02.10.2023). 



    Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no ARE 1.430.969, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.08.2023:



    “O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos do RE 1.412.069-RG (Tema 1255, Rel. Min. ROSA WEBER - Presidente), reconheceu a repercussão geral da controvérsia referente à possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.



     Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do Supremo no precedente”.



     



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, em consequência, julgo prejudicado o agravo regimental, bem como determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente